Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-15.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-15.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA, VALERIA GOMES DOS SANTOS, GISELLE DIAS GUIMARAES

APELADO: EVANDO SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GISELLE DIAS GUIMARAES, ANDRE REQUIAO MOURA, ELBA GONCALVES DE OLIVEIRA, VALERIA GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA. PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR. INDISPENSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança de verbas trabalhistas, condenando o ente público ao pagamento das férias vencidas em dobro relativas aos exercícios de 2016 a 2019, com 1/3 constitucional, e indeferindo os pedidos de adicional de insalubridade e de horas de sobreaviso. O autor pleiteava tais verbas com base no acúmulo de funções como motorista de ambulância e maqueiro, alegando exposição a agentes insalubres e regime de prontidão fora do horário regular de expediente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pelo autor quanto ao adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é devida a anulação da sentença por ausência de produção de prova essencial; (iii) determinar se, à luz da nulidade processual, deve ser reconhecida a prejudicialidade do recurso interposto pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A prova pericial é imprescindível para aferição da exposição a agentes insalubres, especialmente em se tratando de pedido baseado em alegações de insalubridade no exercício da função de motorista de ambulância durante a pandemia de covid-19, sendo inaplicável o indeferimento genérico sem análise fundamentada do requerimento.

4. A sentença indeferiu o pedido de adicional de insalubridade por ausência de prova técnica, sem que o juízo de origem tenha apreciado o requerimento expresso de produção de prova pericial, o que configura cerceamento de defesa.

5. A negativa de produção da prova técnica essencial comprometeu a formação de um contraditório pleno e impediu o autor de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ensejando a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.

6. A jurisprudência do TJ/BA, inclusive no IRDR n. 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), reafirma a necessidade de perícia técnica como condição para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, salvo quando o fato for incontroverso, o que não se verifica no caso.

7. Diante da anulação da sentença, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo Município de Saúde, que se insurgia contra a condenação ao pagamento de férias e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001564-15.2020.8.05.0242
, em que figuram como apelantes/apelados MUNICIPIO DE SAUDE e EVANDO SILVA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E JULGAR PREJUDICADO A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAÚDE
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)